Tribunal: TCU
Processo: 043.187/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2560/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, considerar cumpridas as determinações de que tratam os itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.17, 9.2.19.1, 9.2.19.2, 9.2.19.3, 9.2.19.8, 9.2.19.9, 9.2.19.10, 9.2.19.13, 9.2.19.14. e 9.2.20 do Acórdão 198/2013-TCU-Plenário , em cumprimento, com prazos expirados, as determinações de que tratam os itens 9.1, 9.2.4, 9.2.6, 9.2.19.4, 9.2.19.5, 9.2.19.6, 9.2.19.7, 9.2.19.11 e 9.2.21 e não cumpridas as determinações que constam dos itens 9.2.16, 9.2.18 e 9.19.12, todos do Acórdão 198/2013-TCU-Plenário , dispensar a continuidade do presente monitoramento, dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e apensar os presentes autos de monitoramento ao TC Processo 006.993/2011-7 , que o originou, de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 15-16): 1. Processo TC- Processo 043.187/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.